Tribunal: TJMT
Processo: 1035421-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035421-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), JOAO ALVES CAVALCANTE - CPF: 603.872.381-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. CONDICIONAMENTO DA RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA AO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. PODER GERAL DE CAUTELA. GARANTIA DO DIREITO DO DEVEDOR FIDUCIANTE.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrume
nto interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão, que deferiu a liminar de apreensão do veículo alienado fiduciariamente, condicionando sua retirada da comarca ao decurso do prazo legal para purgação da mora, previsto no art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal e legítima a determinação judicial que impede a remoção do veículo apreendido para fora da comarca durante o prazo de cinco dias destinado à purgação da mora pelo devedor
fiduciante
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto-Lei no 911/69 assegura ao devedor
fiduciante
o direito de purgar a mora no prazo de cinco dias após a execução da liminar, antes da consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor fiduciário.

A inexistência de previsão legal expressa quanto à permanência do bem na comarca não afasta a possibilidade de adoção da medida, quando necessária à efetividade do direito conferido ao devedor.

A remoção do veículo para outra localidade durante o prazo legal pode dificultar ou inviabilizar a restituição do bem em caso de purgação da mora, esvaziando o direito assegurado pela legislação.

A determinação judicial encontra amparo no poder geral de cautela do magistrado, previsto no art. 297 do CPC, e visa preservar o equilíbrio entre os interesses das partes e a efetividade da prestação jurisdicional.

O curto prazo de cinco dias não gera prejuízo desproporcional ao credor fiduciário, sendo insuficientes as alegações de custos e riscos de depreciação para afastar a razoabilidade da medida.

A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a legitimidade da restrição temporária de remoção do veículo como instrumento de garantia do direito de purgação da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a determinação judicial que condiciona a retirada do veículo apreendido da comarca ao decurso do prazo legal para purgação da mora, como forma de assegurar a efetividade do direito do devedor
fiduciante
previsto no Decreto-Lei no 911/69.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §§ 1o e 2o; CPC, art. 297.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
no 1.418.593/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2a Seção, j. 14.05.2014; TJMT, AI no 1004169-64.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 25.05.2022; TJMT, AI no 1000566-46.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26.04.2023; TJMT, AI no 1020528-84.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 12.09.2025.

R E L A T Ó R I O

AI

1035421-80.2025.8.11.0000

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A X JOÃO ALVES CAVALCANTE

RELATÓRIO
.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, contra decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1025688-45.2025.8.11.0015, que, ao deferir a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente
, condicionou a retirada do veículo da comarca depois de decorrido o prazo para purgação da mora.

Para tanto, alega o agravante
que a decisão agravada inovou ao criar restrição não prevista no Decreto-Lei no 911/69, impedindo a remoção do veículo da comarca até o término do prazo para purgação da mora.

Argumenta que tal determinação viola o direito de propriedade do credor fiduciário, gera custos adicionais com a manutenção do bem em pátios e pode causar depreciação do valor de mercado ou deterioração do veículo.

Pedido liminar foi indeferido.

(ID
.
321718899
)
.

Sem contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à legalidade da determinação judicial que condiciona a retirada do veículo apreendido da comarca ao transcurso do prazo para purgação da mora, previsto no § 2o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69.

Com efeito, o Decreto-Lei no 911/69, com as alterações intro
duzidas pela Lei no 10.931/2004
, estabelece em seu art. 3o, § 1o, que "cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário".

Por sua vez, o § 2o do mesmo artigo dispõe que "no prazo do § 1o, o devedor
fiduciante
poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus".

De fato, não há previsão expressa no referido diploma legal quanto à obrigatoriedade de manutenção do bem na comarca durante o prazo para purgação da mora. No entanto, a interpretação sistemática e teleológica da norma conduz à conclusão de que tal medida se mostra necessária para assegurar a efetividade do direito conferido ao devedor
fiduciante
.

Isso porque, a remoção do veículo para outra localidade durante o prazo legal de cinco dias poderia dificultar ou até mesmo inviabilizar a restituição do bem ao devedor em caso de purgação da mora, frustrando o direito que lhe é assegurado pela legislação.

Nesse sentido, a determinação judicial questionada insere-se no poder geral de cautela do magistrado, previsto no art. 297 do CPC, visando garantir a efetividade da prestação jurisdicional e o equilíbrio entre os interesses das partes envolvidas.

Ademais, cumpre ressaltar que o prazo de cinco dias para purgação da mora é exíguo, não se vislumbrando prejuízo significativo ao credor fiduciário pela manutenção do bem na comarca por esse curto período. Os alegados custos com pátio e riscos de depreciação ou deterioração do veículo não se mostram suficientes para afastar a razoabilidade da medida.

Importante destacar que a decisão agravada não impede a consolidação da propriedade e posse plena do bem em favor do credor após o decurso do prazo legal, tampouco obsta a posterior remoção ou alienação do veículo, apenas condiciona tais atos ao transcurso do prazo para purgação da mora, em respeito ao devido processo legal e aos direitos do devedor
fiduciante
.

A jurisprudência
deste Sodalício
tem se firmado no sentido de que é legítima a determinação judicial que impede a remoção do veículo da comarca durante o prazo para purgação da mora,
a propósito
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRAZO LEGAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA. POSSIBILIDADE.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de instrumento e manteve determinação judicial de permanência do veículo apreendido na Comarca por cinco dias.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima impedir a remoção do bem apreendido para fora da Comarca durante o prazo legal para purgação da mora.

III. Razões de decidir

3. O art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969 estabelece que a consolidação da posse e da propriedade do bem em favor do credor fiduciário apenas ocorre após o decurso do prazo de cinco dias da execução da liminar, período em que o devedor pode purgar a mora. 4. A manutenção do veículo na comarca nesse interregno preserva o exercício efetivo do direito do devedor
fiduciante
de reaver o bem, não configurando restrição ilegal ao direito do credor fiduciário. 5. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a legitimidade da medida como instrumento de equilíbrio entre os direitos das partes, evitando esvaziamento do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:
É legítima a determinação judicial de permanência do veículo apreendido na comarca durante o prazo de cinco dias previsto no art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969, como forma de garantir ao devedor
fiduciante
a possibilidade de purgação da mora.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
no 1.418.593/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2a Seção, j. 14.05.2014; TJMT, AI no 1004169-64.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 25.05.2022; TJMT, AI no 1000566-46.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26.04.2023.

(N.U 1020528-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)

Portanto, a determinação judicial que condiciona a retirada do veículo da comarca ao transcurso do prazo para purgação da mora mostra-se razoável e proporcional, buscando harmonizar os interesses das partes envolvidas e garantir a efetividade do direito conferido ao devedor
fiduciante
pela legislação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
A
gravo de
I
nstrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026